Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. LOCALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do corréu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas, tanto que em seu interior foram encontradas seis porções de maconha.

2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao adquirir e trazer consigo substâncias entorpecentes.

3. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade em face da maior reprovabilidade da conduta.

4. A reincidência constitui óbice para a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (7 anos, 7 meses e 25 dias) e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “a” e “b”, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.